Tribunal: TJSP
Processo: 1002074-42.2023.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – Pretensão de recebimento, por parte da viúva, do benefício de pensão por morte do participante de plano julgada procedente – Não indicação como beneficiária junto ao plano que não obsta o recebimento do benefício pretendido, uma vez realizado o aporte prévio pela viúva da reserva matemática necessária – Apelação parcialmente provida.